Tribunal: TJDFT
Processo: 0740996-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL.
1. Na forma do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. O Imposto de Renda da Pessoa Física tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, salarial ou não. Assim, a restituição do Imposto de Renda nada mais é que a devolução de parte da verba alimentar retida em quantitativo maior do que o devido. 2.1. Dessa forma, a restituição do IRPF ainda possui a natureza alimentar que ostentava originalmente e, por consequência, mantém seu caráter impenhorável.
3. Recurso conhecido e provido.